Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal. Nulidade. Inexistência de outras provas. Apelação provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se (i) a legalidade da abordagem e da busca pessoal realizada pelos policiais; (ii) a existência de prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3 - “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
4 - É ilícita a busca pessoal feita exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime -- o réu foi abordado após relato informal de usuário não identificado, em região conhecida pelo tráfico de drogas e não se pode afirmar, com certeza, que a carteira de cigarro contendo drogas foi dispensada por ele.
5 - Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
6 - Nula a busca pessoal e não havendo nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
IV. Dispositivo
7 - Apelação provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13.5.24; HC 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 23.4.24 (Info 810). STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 2.10.23.